Tribunal: TCU
Processo: 020.514/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que, ente outras medidas, aplicou multa ao embargante em processo de auditoria que teve por objetivo avaliar a legalidade da gestão dos valores financeiros transferidos a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) e demais espécies de entidades, na terceirização de ações e recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) por estados e municípios do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Giambastiani Casartelli contra o Acórdão 602/2019-TCU-Plenário , que deu provimento parcial ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1122/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos do Sr. Carlos Henrique Giambastiani Casartelli, para, no mérito, dar-lhes provimento, nos termos esclarecidos no Voto, mantendo a integridade do Acórdão 602/2019-TCU-Plenário ; 9.2. comunicar o inteiro teor da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.